Tribunal: STF
Processo: HC 264766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CAUTELA DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Luiz Figueiroa Menezes e outro, advogados, em 6.11.2025, em benefício de A C R J, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.022.880/SE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



      2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de catorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, duas vezes (art. 217-A c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do do Código Penal) (fl. 1, e-doc. 4).



      Transitada em julgado a Ação Penal n. 201651000146, foi determinada a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena (e-doc. 4).



      3. Em 4.4.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Estância/SE indeferiu requerimento de expedição de guia de recolhimento antes da prisão do paciente (e-doc. 3).



      4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 202500330644 no Tribunal de Justiça de Sergipe, denegado pela Câmara Criminal, em 17.7.2025, com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado à pena em regime inicial fechado, requerendo a expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, para possibilitar o exame de prisão domiciliar humanitária pelo Juízo da Execução, diante de alegada grave enfermidade psiquiátrica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição da guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 105 da LEP, à luz de alegações de saúde fragilizada e risco de suicídio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ admite a expedição da guia de execução antes da prisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada condição excessivamente gravosa.



    4. A Resolução CNJ nº 417/2021 (art. 23), com a redação dada pela Resolução nº 474/2022, autoriza a medida apenas para condenados a regime aberto ou semiaberto.



    5. No caso concreto, não se evidenciou que o tratamento psiquiátrico necessário seja incompatível com o ambiente carcerário.



    6. A jurisprudência do TJSE e dos Tribunais Superiores reafirma a exigência de recolhimento prévio para expedição da guia nos casos de regime fechado, salvo demonstração inequívoca de excepcionalidade, o que não se verifica.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Ordem conhecida e denegada” (fls. 1-3 , e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.022.880/SE, no Superior Tribunal de Justiça, em favor do paciente. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A Quinta Turma, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a expedição de guia de execução definitiva sem o prévio recolhimento ao cárcere, para possibilitar pedido de prisão domiciliar humanitária perante o Juízo competente.



    2. O agravante foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 71 (duas vezes) do Código Penal.



    3. O Tribunal de origem denegou a ordem requerida no habeas corpus originário, fundamentando que a expedição da guia de execução definitiva está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, salvo situações excepcionais, não demonstradas no caso concreto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, em razão de alegado quadro grave de saúde do condenado, que requer cuidados psiquiátricos e psicológicos intensivos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão é admitida apenas em situações excepcionais, quando demonstrada condição excessivamente gravosa que impeça o condenado de pleitear benefícios da execução penal.



    6. No caso concreto, não foi comprovada a impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico necessário ao agravante, nem demonstrada incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde do condenado e o ambiente carcerário.



    7. A via do habeas corpus não é adequada para o revolvimento fático-probatório necessário à análise de questões relacionadas à saúde do condenado e à capacidade do sistema prisional de atender às suas necessidades.



    8. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o art. 105 da Lei de Execução Penal, que condiciona a expedição da guia de execução definitiva ao cumprimento do mandado de prisão, salvo situações excepcionais não verificadas no caso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 10).



      6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam a possibilidade de expedição da guia de execução penal, independente do cumprimento do mandado de prisão, para viabilizar o exame de prisão domiciliar humanitária pelo juízo da execução penal, levando em conta a grave depressão do paciente (e-docs. 5-9).



      Frisam que a “médica psiquiatra responsável pelo acompanhamento [do paciente], após as tentativas de autoextermínio, emitiu diversas recomendações clínicas, como, por exemplo a necessidade de supervisão familiar e de enfermagem contínua 24 horas por dia, acompanhamento psiquiátrico e psicológico semanal ou mensal, retirada de objetos perfurocortantes (tais como lençóis, talheres, fios) para evitar novas tentativas de autoextermínio, bem como que a administração de medicamentos seja realizada por profissional de enfermagem, a fim de evitar tanto o uso excessivo (overdose) quanto a negligência na utilização” (fl. 2, e-doc. 1).



      Alegam que “o eminente Relator no STJ concentrou sua apreciação na ausência de comprovação quanto à impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico necessário ao paciente, e não sob o prisma da incompatibilidade absoluta entre o grave estado de saúde do condenado e o ambiente carcerário, o que é sensivelmente distinto” (fl. 4, e-doc. 1).



      Enfatizam que “a defesa não dispõe de elementos concretos acerca da real estrutura do sistema prisional sergipano nem sobre a efetiva capacidade de atendimento médico-psiquiátrico compatível com nível de acompanhamento exigido pelo – até porque não se sabe para onde o paciente será encaminhado caso seja preso. Essas informações, todavia, são de pleno conhecimento do Juízo da Vara Única de Execuções Penais do Estado de Sergipe, autoridade que, pela própria natureza de suas atribuições, detém conhecimento técnico e prático sobre as condições das unidades prisionais do Estado” (fl. 4, e-doc. 1).



      Argumentam que o “conjunto probatório carreado aos autos – composto por robustos laudos e relatórios médicos recentes – comprova de forma cabal a situação de risco extremo à vida do paciente, decorrente de quadro depressivo grave com ideação suicida” (fl. 6, e-doc. 1).



      Assinalam “os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida, consagrados na nossa Constituição Federal. No caso em apreço, o prejuízo é evidente: a permanência do paciente, ainda que por breve período, em ambiente prisional inadequado pode resultar em sua morte” (fl. 10, e-doc. 1).



      Estes o requerimento e o pedido:



    “a 1. o recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a apreciação urgente de liminar, dada a natureza excepcional e gravidade do quadro clínico comprovado para suspender o cumprimento do mandado de prisão que se encontra em aberto em desfavor do paciente até o julgamento final deste writ.



    2. Após procedimento de praxe, seja o presente Habeas Corpus julgado e, no mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a possibilidade no caso concreto de expedição da guia de execução definitiva sem necessidade de recolhimento prisional como medida excepcional – e assim determiná-la como medida humanitária e proporcional, destinada a preservar o direito fundamental à vida e a integridade física do paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



      7. Em 24.11.2025, antes de apreciar o pedido apresentado pelos impetrantes, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Estância/SE (Processo n. 0009338-85.2016.8.25.0027) para prestar informações sobre o alegado no presente habeas corpus e esclarecer especialmente sobre o cumprimento do mandado de prisão do paciente.



      8. Em 26.11.2025, as informações foram prestadas e os autos vieram conclusos (e-doc. 15). 



      Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



      9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



      10. O Tribunal de Justiça de Sergipe manteve a decisão pela qual negada ao paciente a expedição da guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão (e-doc. 2).



      11. Sobre o pedido de expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado prisional, pelo alegado quadro de saúde do paciente, na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o apontado constrangimento ilegal na espécie. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação das decisões das instâncias ordinárias:



    “A irresignação não merece prosperar.



    Em casos excepcionais, esta Corte Superior admite a expedição da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, aos condenados ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, cujo prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravoso.



    Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    A par disso, cabe destacar que, in casu, trata-se de condenado à pena definitiva de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no art. 217- A, caput, c. c. art. 226, II, c. c. art. 71 (duas vezes) do Código Penal.



    O Juízo de primeiro grau informa que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena e que a execução ainda não foi iniciada, pois não foi cumprido o mandado.



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao denegar a ordem requerida no writ originário – em que se requereu expedição da guia de recolhimento definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão –, asseverou o seguinte:



    Observo que o Juízo de origem assim se pronunciou acerca da irresignação deste remédio heroico (p. 20/21 destes autos):



    '(…) Registre-se que, in casu, não há dúvida sobre o regime prisional imposto ao Sentenciado, sendo o fechado, bem como sobre a decisão, em relação a qual não houve o manejo de qualquer recurso penal.



    Com efeito, o art. 105, da LEP, e o art. 674, do CPP, estabelecem que a expedição de guia definitiva está condicionada ao recolhimento do sentenciado ao cárcere, exceto quando a medida caracterizar situação excessivamente gravosa.



    É bem verdade que o Juízo sentenciante não possui competência para proferir decisões relacionadas à Execução de Pena e que a sua função jurisdicional se encerra com o trânsito em julgado.



    Nesse contexto, a Resolução nº 417/2021, do CNJ, no art. 23, flexibilizou aos condenados ao regime semiaberto ou aberto a expedição de guia de execução anterior à expedição de mandado de prisão.



    Portanto, verifica-se que, em regra, os condenados ao regime fechado devem aguardar o cumprimento do mandado de prisão para posterior expedição de guia de execução definitiva. Certamente, apenas após tal cumprimento, eventual pedido de prisão domiciliar (artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal) ou outro benefício referente à execução penal, será apreciado pelo Juízo da Execução. Logo, no período após o trânsito em julgado – encerrando-se a atividade jurisdicional por parte do juízo de conhecimento – e antes da expedição da guia de execução definitiva, quando se inicia a competência do Juízo da Execução, não é possível pleitear apreciação a direito a nenhuma autoridade judicial.



    Diante de iminente violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, o qual preconiza que &apos;a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito&apos;, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram que, em casos excepcionais, é possível a expedição prévia de guia de execução, mesmo quando a condenação for a regime inicial fechado, pois, caso contrário, caracteriza &apos;condição excessivamente gravosa&apos; ao sentenciado, que não teria possível direito apreciado pelo Poder Judiciário (HC n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2017).



    No caso concreto, a Defesa alega que o Sentenciado se encontra, atualmente, sendo acompanhado por psiquiatra e por enfermeiras (24 h), diante do risco iminente de suicídio, apresentando relatório da médica psiquiatra.



    Não obstante a atual condição de saúde do Apenado, não vislumbro como uma situação excepcional ou de extrema gravidade, uma vez que o sistema penal brasileiro possui mecanismos jurídicos e institucionais que visam a assegurar os direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas com condições de saúde mental.



    Registre-se que o Juízo da Execução é a autoridade competente para determinar a custódia em estabelecimento adequado ou, sendo o caso, a aplicação de medidas de segurança em substituição à pena, conforme disposto no art. 66, incisos III, alíneas &apos;d&apos; e &apos;f&apos;, da Lei de Execução Penal.



    Além disso, o benefício da prisão domiciliar pode ser pleiteado durante o cumprimento da pena.



    Ocorre que, neste momento, não há como o Juiz executório decidir, se ainda não foi sequer determinada a expedição da guia de execução definitiva.



    Dessa forma, não se mostra plausível a expedição da Guia de Recolhimento sem a prisão prévia do Condenado, haja vista não se constatar a demonstração inequívoca da presença de excepcionalidade apta a inverter a previsão legal.



    Ex positis, INDEFIRO o pleito da Defesa, mantendo a decisão constante dos autos, no sentido de expedir a guia de recolhimento tão somente após o cumprimento do mandado de prisão. No entanto, atento às peculiaridades do Sentenciado, recomendo ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Aracaju – SE que, ao ser cumprido o mandado de prisão condenatório, analise a possibilidade de colocá-lo em ala compatível com a sua atual condição de saúde mental, considerando o risco de autoextermínio, conforme relatório médico apresentado. (…)'. (Destacado)



    Analisando detidamente o comando judicial hostilizado, observo que foram explicitados com clareza as razões que levaram ao indeferimento da formulação defensiva, isto é, a não expedição da guia de execução definitiva, assim como a negativa prisão domiciliar, tendo em vista a disposição, sobretudo, do art. 105 da Lei de Execuções Penais (LEP), cujo teor merece ser reproduzido: [...]



    Sobre o tema em debate, a Corte Cidadã vaticina que somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com imposição de regime fechado de cumprimento de pena, nos casos em que o réu estiver ou vier a ser preso, a guia de execução definitiva será expedida, ressalvados casos excepcionais. Vejamos: [...]



    Retomando o quadro fático descrito na exordial, verifico que não fora trazido aos autos qualquer situação excepcional apta a afastar a sistemática processual estabelecida pela legislação de regência, vez que não se trata de condenado a regime aberto ou semiaberto, tampouco se evidenciou a exclusividade do tratamento indicado fora do estabelecimento prisional.



    Para melhor esclarecer a demanda em ambiência, colaciono o tratamento indicado pela impetração (p 12):



    '(…) Tal condição psiquiátrica exige tratamento intensivo, o qual, no caso do senhor A. demanda pessoalidade dos profissionais de saúde que já o acompanham há anos. Não só isso: a administração de medicamentos deve ser rigorosa, para evitar tanto a rejeição quanto a overdose, além de necessitar do suporte direto da rede de apoio familiar. (…)'.



    Embora a documentação médica adunada indique a necessidade de cuidados especializados, não se constata flagrante possibilidade de desassistência estatal a justificar o afastamento da legalidade da decisão objurgada, vez que não fora demonstrado que o tratamento não pode ser fornecido dentro do estabelecimento prisional.



    [...] A Procuradoria de Justiça posiciona-se de igual modo (p. 78):



    '(…) Embora os impetrantes tenham juntado documentos que atestam que o paciente faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico, não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o sistema prisional seria incapaz de fornecer a assistência médica necessária. A legislação vigente prevê que eventuais enfermidades devem ser tratadas no âmbito do próprio sistema penitenciário, salvo comprovação de absoluta incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e o ambiente carcerário.



    A excepcionalidade do pedido formulado exige a presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do quadro clínico, a ineficácia do tratamento intramuros e a necessidade imperiosa da concessão de prisão domiciliar como única forma de assegurar a integridade física e psíquica do condenado, o que não restou comprovado no caso concreto. (…)'. (Destaques no original)



    Logo, as disposições entabuladas pela Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça não encontram amparo no caso em hipótese, seja pelo regime prisional fixado (fechado), seja pela ausência de comprovação da situação excepcional apta a afastar a literalidade do art. 105 da LEP.



    Com esteio em tais fundamentos, conheço do Habeas Corpus para DENEGAR a ordem, confirmando a decisão que indeferiu a medida liminar.’ (e-STJ, fls. 20-33, grifou-se).



    Da leitura da fundamentação trazida pelo Tribunal de origem, observo que não foi demonstrada excepcionalidade a autorizar a expedição da guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, de modo que não antevejo constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Nesse sentido, vale ressaltar que a via estreita do habeas corpus não é o instrumento adequado para o revolvimento fático-probatório necessário para se concluir diferentemente da fundamentação adotada pela instância originária.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Todavia, em face das alegações defensivas de risco à vida do ora agravante, determino às autoridades responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão e encarceramento que sejam tomadas as cautelas necessárias à continuidade de seu tratamento psicológico e psiquiátrico, bem como à segurança de sua integridade física” (e-doc. 10).



      12. No caso em foco, tem-se a determinação de recolhimento do paciente à prisão para expedição da guia definitiva e início do cumprimento da execução da pena, não havendo situação excepcional que permita expedição da guia antes de ser levada a efeito a prisão para cumprimento definitivo da pena.



      As instâncias antecedentes assentaram não ter sido comprovada “a presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do quadro clínico, a ineficácia do tratamento intramuros e a necessidade imperiosa da concessão de prisão domiciliar como única forma de assegurar a integridade física e psíquica do condenado”.



      O Superior Tribunal de Justiça determinou “às autoridades responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão e encarceramento que sejam tomadas as cautelas necessárias à continuidade de seu tratamento psicológico e psiquiátrico, bem como à segurança de sua integridade física”.



      Consta das informações prestadas pelo juízo de origem, em 25.11.2025, que, após o desprovimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.022.880/SE pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a defesa reiterou o pedido de expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado prisional, para possibilitar o exame de pedido de prisão domiciliar humanitária pelo Juízo da Execução Penal. O Juiz Antônio Carlos de Souza Martins, da Vara Criminal da comarca de Estância/SE, indeferiu o pedido e informou o seguinte:



"Após análise, este Juízo indeferiu, novamente, o pedido, mantendo o entendimento de que não se verifica excepcionalidade suficiente para autorizar a expedição da guia de execução penal, sem a prévia apresentação ao cárcere. Entretanto, diante da gravidade do quadro clínico relatado, foram determinadas medidas específicas de cautela, a serem adotadas quando do cumprimento do mandado de prisão, como submeter o Condenado, previamente, à Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Presos – EAP, para avaliação médica e psicológica, com vistas a assegurar a proteção à sua integridade física e psíquica e verificar a compatibilidade de seu estado de saúde com o ingresso no sistema prisional. 



    Por fim, este Juízo esclarece que o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, assim como não foi expedida guia de execução penal, por ausência de recolhimento do Paciente, em conformidade com o art. 105, da LEP" (fl. 3, e-doc. 15). 



      O juízo de primeira instância, embora não tenha verificado excepcionalidade suficiente para a expedição da guia de execução sem a prisão do paciente, determinou a realização de “medidas específicas de cautela, a serem adotadas quando do cumprimento do mandado de prisão, como submeter o Condenado, previamente, à Equipe de Avaliação e Acompanhamento de Presos – EAP, para avaliação médica e psicológica, com vistas a assegurar a proteção à sua integridade física e psíquica e verificar a compatibilidade de seu estado de saúde com o ingresso no sistema prisional”.



      13. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de expedição da guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão. O julgado objeto da presente impetração afina-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984’ (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.116-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta que a expedição da guia de recolhimento para a execução definitiva da pena está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão expedido. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.806-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



      14. Anote-se ser direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a sua situação de saúde e o quadro analisado para decisão do juiz processante.



      15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



      16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



      Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente